Tribunal: TJMT
Processo: 1005976-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se do pedido de reconsideração da liminar, manejado em benefício de JOANILTO DA SILVA LEITE, qualificado, que nos autos no. 0032590-57.2019.8.11.0042 – (Cód. 11649962), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Sustenta o impetrante, que: “(...)o remédio constitucional fora distribuído em 11.04.2021, enquanto o Magistrado, coincidentemente, prolatou decisão renovando a necessidade da prisão em 15.04.2021, nitidamente após ter sido intimado pelo Relator para prestar informações.”
Argumenta, acerca do excesso injustificado de prazo, considerando, que não fora pela Autoridade Coatora designada audiência de instrução, pugnando, assim, pela reconsideração da decisão com a concessão da liminar vindicada, inclusive, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP].
D E C I D O.
De proêmio, acerca da inocorrência da reanálise da prisão consubstanciada no fato de que, possivelmente, a Autoridade Coatora tenha prolatado a decisão “após ter sido intimado pelo Relator para prestar informações”(Sic.), foge ao julgamento da presente ação constitucional e afigura-se como mera divagação, sobretudo porque o pronunciamento do juízo trata-se de uma decisão válida não havendo, portanto, como negar sua existência no mundo jurídico.
Ainda que assim não fosse, inexiste flagrante ilegalidade a amparar a superação do que se tem em evidência, em especial, diante da posição do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, o eventual transcurso do prazo previsto no parágrafo único do art. 316, do Código de Processo Penal não é peremptório, motivo pelo qual, não gera, automaticamente, a revogação da prisão preventiva [STF, SL 1.395 MC-Ref, Rel. MIN. LUIZ FUX, PLENÁRIO, data de julgamento 15/10/2020]
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça – STJ:
" 1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. 2. Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5a T., DJe 15/6/2020).
In casu, a Autoridade Coatora em sede informações prestadas justificou as razões da inviabilidade de atendimento ao pleito defensivo, consoante o número de sete réus na ação penal, citações diversas e a pandemia como situação que, na atualidade, possui caráter de excepcionalidade capaz de justificar possíveis dilações
Assim, não se pode imputar ao aparato estatal nem à autoridade Coatora qualquer indolência na condução da marcha processual, a suscitar constrangimento ilegal.
Registro, a priori, que a questão retrata, ao revés do que sustenta a defesa, genuína hipótese de força maior, com energia justificante para influir em prazos, rotinas e providências tomadas fora da estrita ortodoxia processual, por conta, repisa-se, da explosão pandêmica da sars-cov-2 que expressa excepcionalidade universal e, como tal, não tende a reclamar eventuais improvisos, de modo que, não se vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o pretendido.
Desse modo, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal, em liminar, decorrente do alegado excesso de prazo da prisão preventiva imposta ao paciente, o que será melhor analisado pelo Colegiado.
Por sua vez, a alegada ausência de fundamentação e dos requisitos para a decretação de prisão preventiva, reitero que o decreto constritivo foi exaustivamente examinado pela C. Segunda Câmara Criminal em 04/03/2020, sobrevindo a denegação da ordem. A propósito, o aresto de minha relatoria:
“[...]Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração.”(TJMT; HCCr 1021899-59.2020.8.11.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; DJMT 16/12/2020; Pág. 203)
Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração (Id.84783492), restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Determino, o envio destes autos URGENTE para manifestação da Procuradoria Geral de Justiça - PGJ.
Comunicações e providências.